Tribunal: TJSP
Processo: 2145252-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Rendimento mensal bruto superior a 10 salários mínimos - Extratos bancários, cliente Itaú "Uniclass" com sobejo de quantias ao final do mês - Declaração de bens e Rendas que revelam propriedade de bem imóvel e móvel, havendo como bens e direitos a quantia de R$ 114.000,00 e dívidas e ônus reais R$ 11.964,00 - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145252-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram a
liminar concedida às fls. 9-10 e nega-se provimento ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145252-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22635 – Itanhaém - RGRB
2
Voto no 22635
Agravo de instrumento no 2145252-05.2020.8.26.0000
Agravante: Anderson Souza do Nascimento
Agravada: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Itanhaém
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benefício concedido a quem
comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito
de reversão - Descabimento - Parte agravante que não logrou
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais - Rendimento mensal bruto superior a 10 salários
mínimos - Extratos bancários, cliente Itaú “Uniclass” com
sobejo de quantias ao final do mês - Declaração de bens e
Rendas que revelam propriedade de bem imóvel e móvel,
havendo como bens e direitos a quantia de R$ 114.000,00 e
dívidas e ônus reais R$ 11.964,00 - Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse -
Hipossuficiência não caracterizada - Decisão mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fl. 25,
dos autos originais, que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor ora recorrente.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz
que não é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita. Juntou documentação suficiente de modo a comprovar
sua hipossuficiência, estando a Declaração de hipossuficiência à fl. 15 da origem e
cópia de sua CTPS às fls. 17/22. Ademais, não se admite seja afastada a presunção de
pobreza em razão da natureza da demanda e pela constituição de advogado particular.
Assim, postula pela concessão da gratuidade judiciária, como garantia do pleno acesso à
justiça.
A liminar foi deferida às fls. 9-10, ocasião em que foi determinada a
vinda de comprovantes de renda mensal, extratos bancários, fatura de cartão de crédito,
declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias mensais condizentes à
alegada situação.
Veio manifestação do recorrente à fl. 14, com juntada de documentos às
fls. 15-88.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145252-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22635 – Itanhaém - RGRB
3
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso dos autos, embora o agravante afirme não ter condições de arcar
com as custas processuais por falta de capacidade financeira, ele não ofereceu
elementos de comprovação do alegado que pudesse viabilizar o deferimento do
benefício.
Dos demonstrativos de pagamentos de abril a junho de 2020, evidencia-
se que o agravante exerce a função de Inspetor I junto a empresa CHC do Brasil Táxi
Aéreo S/A. e aufere rendimentos mensais na ordem de R$ 11.655,72 bruto e R$
8.464,00 líquido (mês de referência - maio/2020 - fls. 83-88).
Da sua Declaração de Imposto sobre a Renda Pessoa Física exercício
2020 nota-se propriedade de casa residencial na cidade de Itanhaém e veículo
automotivo Hyundai Elantra 2011/2012, havendo como bens e direitos a quantia de R$
114.000,00 e dívidas e ônus reais R$ 11.964,00 (fls. 29-36).
Por outro lado, as despesas declaradas e documentalmente comprovadas
dizem respeito aos gastos mensais com consumo de energia em média de R$ 130,00
(fls. 44-47), conta de água mensal inferior a R$ 100,00 (fls. 40-41), pagamento de
boleto indiscriminado para Banco Cooperativa do Brasil S/A. de R$ 457,88 (fls. 37-39),
cartão de crédito bandeira Itaú com fatura total no montante de R$ 1.584,27
(vencimento em 17/07/2020 fl. 72), cartão de crédito bandeira Porto Seguro com
fatura no total de R$ 196,61 (vencimento em 20/07/2020 fl. 81).
Considerando, pois, a renda e as despesas do agravante,
documentalmente comprovadas nos autos, a conclusão que se impõe é a de que, no
momento, ele tem condições de suportar as custas processuais.
Impende, por fim, consignar que o recorrente é correntista Itaú
“Uniclass”, categoria destinada, em tese, a clientes que buscam serviços e atendimentos
diferenciados, incompatíveis, portanto, com os critérios adotados para fins de concessão
do benefício, mormente por se vislumbrar sobejar quantias ao final dos meses,
consoante extratos bancários apresentados (fls. 48-71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145252-05.2020.8.26.0000 -Voto no 22635 – Itanhaém - RGRB
4
Desse modo, não comprovada as parcas condições financeiras alegadas
pelo agravante, de rigor a manutenção da decisão “a quo”.
Nestes termos, revoga-se a liminar concedida às fls. 9-10 e nega-se
provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA

Relator